Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002622-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : AUTO POSTO 3 IRMÃS LTDA
Agravada : SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Número do Protocolo: 1002622-23.2021.8.11.0000
A agravada suscita nas contrarrazões, preliminar de “perda superveniente do interesse de agir”, aduzindo que, mesmo antes do cumprimento da decisão agravada (despejo da agravante e imissão da agravada na posse do imóvel objeto da lide), a autora/agravante voluntariamente desocupou o imóvel e fez a devolução das chaves, conduta que, a seu ver, esvaziou o objeto da presente pretensão recursal (cf. Id. no 79264997).
Então, em atenção ao que prevê o art. 9o e 10 do CPC, diante da possibilidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, INTIME-SE a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator